Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DE ALIMENTOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA E O ADICIONAL DE FÉRIAS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A embargante suscita omissão quanto à incidência dos alimentos sobre a gratificação natalina e o adicional de férias. De fato, a gratificação natalina (13o salário) e adicional de férias (terço constitucional) integram a base de cálculo da pensão alimentícia, devendo o percentual de alimentos fixados na r. sentença incidir sobre tais parcelas.
2. No que concerne às demais questões levantadas, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão contradição e, menos ainda, contradição.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e providos em parte.